Tribunal: TJDFT
Processo: 0002568-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002568-87.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL SANTOS DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA NÃO VERIFICADA. DEPOIMENTO POLICIAL. SUFICIÊNCIA. COCAÍNA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO PRIVILÉGIO DESCRITO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DESPROVIDO. 1. A quantidade da droga encontrada com o réu perfazendo a massa líquida de 3,88g (três gramas e oitenta e oito centigramas); e 2 (duas) porções da mesma espécie, crack, com massa líquida de 1,48g (um grama e quarenta e oito centigramas), somadas ao depoimento de policial, ao flagrante e as contradições do réu e do usuário demonstram a traficância de forma suficiente a embasar o decreto condenatório. 2. A palavra dos policiais, responsáveis pelo flagrante, quando em sintonia com as demais provas, é elemento concreto a embasar o decreto condenatório. 3. A natureza da droga (cocaína), quando não utilizada na na primeira fase, poderá ser utilizada na terceira fase para modular a fração de redução da pena referente ao privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pleiteando a aplicação da causa de redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que a natureza e a qualidade da droga devem ser vistas conjuntamente, pois, se a natureza é nociva, a pena seria de pronto majorada, independentemente da quantidade. Afirma que é primário, tem bons antecedentes, não há provas de que se dedica a atividades ilícitas e nem que integra organização criminosa, razão pela qual, para a qualidade da substância apreendida não se mostra adequada a aplicação da fração de redução em outro patamar que não o máximo previsto em lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que: “Para se afastar a conclusão do Tribunal de origem de que não se provou que o agravante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada em recurso especial, consoante o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp 1898794/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025